Tribunal: TJSP
Processo: 1036811-11.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Tratamento médico – Paciente portador de doença grave - Pedido de disponibilização de medicamento direcionado em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, na qualidade de autarquia estadual, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde - SUS, porquanto se trata de rede médica com obrigações distintas - Autarquia estadual, criada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Tratamento médico – Paciente portador de doença grave - Pedido de disponibilização de medicamento direcionado em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, na qualidade de autarquia estadual, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde - SUS, porquanto se trata de rede médica com obrigações distintas - Autarquia estadual, criada pelo Decreto-lei no. 257, de 29/05/70, que tem por finalidade a prestação de serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e aos dependentes destes (artigo 2o) – Procedimento terapêutico recomendado por médico competente que acompanha o tratamento clínico do paciente - Precedentes - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.